Tribunal: TJDFT
Processo: 0724942-54.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-03-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0724942-54.2021.8.07.0000 RECORRENTE: AYRTON KLIER PERES RECORRIDO: IVANILDE BARROS PEREIRA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quarta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. CERTIDÃO DE OBJETO E PÉ. AFIRMADO EQUÍVOCO. FATOS PROCESSUAIS NÃO RETRATADOS ADEQUADAMENTE. 1. Sendo evidente que a certidão de objeto e pé exarada no feito de origem não retratou adequadamente os fatos processuais, uma vez que fez constar modificação realizada na sentença por decisão declarada nula em segundo grau de jurisdição, há que ser retificada. 2. Agravo de instrumento provido. O recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 1.022, inciso II, do Código de Processo Civil, defendendo a existência de prestação jurisdicional deficiente. Pugna, ademais, pelo afastamento da multa fixada em razão da interposição dos embargos declaratórios; b) artigos 502 e 504, inciso I, ambos do Código de Processo Civil, sustentando que o juízo singular já retificou o erro material constante na sentença, relativo à metragem da área objeto da posse, de forma que não há equívoco declarado na emissão da certidão de objeto e pé. II – O recurso é tempestivo, preparo regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir quanto à suposta ofensa ao artigo 1.022, inciso II, do Código de Processo Civil, porquanto “inexiste afronta ao art. 1.022 do CPC/2015, quando o órgão julgador se manifesta de maneira clara e fundamentada a respeito das questões relevantes para a solução da controvérsia. A aplicação do direito ao caso, ainda que por solução jurídica diversa da pretendida por um dos litigantes, não induz negativa ou ausência de prestação jurisdicional” (AgInt no REsp n. 1.952.000/PR, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, DJe 2/12/2022). Especificamente, quanto à fixação da multa pela interposição dos embargos declaratórios, tem-se que, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse analisar o seu pleiteado afastamento, necessário seria o reexame das questões fático-probatórias contidas nos autos, o que encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ. Melhor sorte não colhe o recorrente em relação à salientada negativa de vigência aos artigos 502 e 504, inciso I, ambos do Código de Processo Civil. Com efeito, a turma julgadora, após detida apreciação dos autos originários, concluiu que: (...) não há proposições irreconciliáveis na fundamentação expendida no sentido de que, tendo sido invalidada a decisão de ID no 11154936, deve prevalecer a sentença, sem a modificação realizada pelo órgão julgador de primeiro grau em sede de apreciação de embargos de declaração intempestivos. Também não se verifica incongruência quanto à premissa estabelecida no acórdão embargado no sentido de que a certidão exarada há que ser retificada para retratar adequadamente os fatos processuais, bem assim que a via do agravo de instrumento não é adequada para análise de eventual equívoco material quanto à metragem do imóvel, devendo a questão ser submetida ao juízo singular, eis que, como se verifica do teor do acórdão embargado, a decisão que a apreciou foi invalidada por arrastamento na decisão monocrática proferida pelo eminente Desembargador Sérgio Rocha. Com outras palavras, no exame do presente recurso, aferiu-se o afirmado equívoco na emissão da certidão de objeto e pé. Não se decidiu a respeito da questão que o embargante pretende ver examinada pelo órgão revisor – erro material quanto à metragem do imóvel –, eis que não foi abrangida pelo agravo de instrumento, nem pela decisão recorrida (ID 42443071). Assim, infirmar fundamento dessa natureza também é providência que encontra impedimento no enunciado 7 da Súmula do STJ. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ANGELO PASSARELI Primeiro Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios no exercício eventual da Presidência A005